Tribunal: TJES
Processo: 5004747-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004747-74.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOSE PEDRO SANTANA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004747-74.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

EMBARGADO: JOSE PEDRO SANTANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em razão do acórdão id nº 2985647, da lavra do eminente Des. Samuel Meira Brasil Jr., que desproveu o agravo de instrumento antes manejado pela pessoa jurídica ora embargante, mantendo a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvarás da quantia penhorada nos autos, no montante de R$ 531.380,36 (quinhentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), em que pese tratar-se de execução provisória.

Nas razões recursais, apontou-se haver omissão a macular o julgado, pois não enfrentada a contento a alegação de que (I) “o juízo não aguardou a manifestação da executada/agravante sobre o bloqueio realizado, conforme prescreve o diploma legal, determinando de imediato a transferência para a conta judicial”, (II) careceria de fundamentação a decisão de primeiro grau, (III) “a partir do momento em que o aresto impugnado constata a existência de duas submassas no PBD/CNPB 1975.0002-18, não pode presumir que o patrimônio ali existente pertence, integral ou parcialmente, à submassa Cofavi”, tendo prequestionado os temas.

A
priori
, registro que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados adequadamente todos os temas controvertidos nesta instância.

Pois bem. Deliberou a egrégia Terceira Câmara Cível, conforme acórdão presente em id nº 2985647, após cotejar a literalidade do
decisum
proferido e aferir sua fundamentação:

- serem “infundadas as alegações da Recorrente de que, após a determinação de indisponibilidade de ativos financeiros, o Juízo a quo não aguardou a manifestação da Executada/Recorrente prevista no § 3º, do artigo 854, do CPC, e não observou o § 5º, do mesmo dispositivo legal, determinando de imediato a transferência de valores para a conta judicial”;

- não prosperar “a alegação de violação ao disposto no artigo 520, IV e 521, parágrafo único, do CPC, porquanto, em decisão publicada em 08.7.2016, o Juízo a quo dispensou a caução, com base no inciso II, do artigo 521, do CPC, não havendo nos autos notícia de impugnação, revogação ou reforma da referida decisão”;

- “restando sedimentado o entendimento acerca da responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento da complementação da aposentadoria e do direito acumulado dos ex-empregados da COFAVI, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência Femco/Covafi”.

Unanimemente julgou esta egrégia Terceira Câmara Cível e disso se depreende inexistir vício a ser sanado, nem mesmo inobservância de dispositivo ou orientação jurisprudencial vinculante.

Embora não prosperem os aclaratórios, descabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a sua interposição, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,

conheço e
neg
o
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.